Tribunal: TJSP
Processo: 0000588-92.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000588-
92.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EMERCIO
VITORINO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000588-92.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Voto no 14.975
Apelação: 0000588-92.2019.8.26.0405
Comarca: 7a Vara Cível de Osasco
Apelante: Emercio Vitorino da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO. Decreto de extinção do feito nos termos do
art. 924, II, do CPC.
SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO. Ausência
de manifestação sobre a satisfação do crédito. Preclusão
configurada. Presunção de quitação da dívida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por EMERCIO
VITORINO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Dr.
Wilson Lisboa Ribeiro, que julgou extinta a execução pela satisfação da
obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015 (fl. 101).
Recorre a parte autora, por meio de sua advogada, Dra.
Esmeralda Figueiredo de Oliveira, objetivando a reforma da decisão para
pagamento de saldo remanescente oriundo das diferenças existentes pela
incidência de juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição do
precatório, prosseguindo-se a execução (fls. 102/105).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 115).
RELATADOS, passo a decidir.
No presente caso, a autarquia foi condenada ao pagamento
do benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir de 12/03/2013 (conforme
sentença de fls. 12/14, mantida por esta C. 17a Câmara de Direito Público, cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000588-92.2019.8.26.0405 -Voto no
3
fls. 15/21).
Após o trânsito em julgado em 06/04/2016 (fl. 22) e
iniciada a fase de cumprimento de sentença, o autor concordou com a conta de
liquidação apresentada pela autarquia, que foi devidamente homologada pelo
MM. Juiz a quo (fl. 65), cujos valores foram objeto de depósito (cf. fl. 86).
Posteriormente, o ora recorrente foi instado a retirar a guia
de levantamento do valor depositado, ficando expressamente frisado que
deveria manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os cálculos.
Após sua intimação, contudo, apenas requereu o
levantamento dos valores, não havendo pedido para prosseguimento da
execução quanto a eventual saldo remanescente.
Conclusos os autos ao Magistrado a quo, o mesmo julgou
extinta a execução ante a satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924,
inciso II, do CPC.
Daí a insurgência, mas sem razão.
A pretensão do exequente de reclamar, em sede de
apelação, o pagamento de eventuais diferenças decorrentes do pagamento do
precatório, esbarra no elementar princípio da preclusão lógica.
Inescapável que o seu silêncio importou a concordância
com os valores depositados, o que autoriza a extinção da execução, por
presunção da quitação da dívida, consoante entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000588-92.2019.8.26.0405 -Voto no
4
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
INÉRCIA DA PARTE CREDORA QUANTO À EXISTÊNCIA DE
SALDO EM SEU FAVOR. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS
DO ART. 794, I, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL.
1. Controverte-se a respeito da necessidade de intimação pessoal
da parte credora, para que a ausência de manifestação quanto à
existência de saldo em seu favor dê ensejo à presunção de
quitação da dívida, autorizando-se a extinção do processo nos
termos do art. 794, I, do CPC.
2. A Seção de Direito Público do STJ, no recente julgamento dos
EREsp 844.964/SP, concluiu ser suficiente a intimação pelo
Diário Oficial, em nome do advogado. Silenciando este sobre a
existência de valor remanescente a ser executado, é correta a
decisão de extinção do feito.
(...)
4. Embargos de Divergência providos.
STJ EREsp 854.926/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 24/06/2010.
Em caso análogo, recentemente decidiu esta C. 17a
Câmara de Direito Público:
Execução
Ausência de manifestação do autor acerca da
existência de crédito remanescente no prazo consignado

Concordância tácita Preclusão Ocorrência Extinção da
execução bem decretada. Não conhecimento do recurso.
(...)
Com efeito, após o pagamento do precatório, foi deferida a
expedição do mandado de levantamento, bem como concedido à
segurada o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação acerca da
sua concordância com o valor depositado (fls. 55).
Entretanto, a segurada não alegou qualquer irregularidade no
pagamento do requisitório, não se manifestando acerca do r.
despacho.
Ato contínuo, foi extinta a execução pelo pagamento (fls. 61).
Cristalino está, pois, que houve a concordância tácita da apelante
com o cumprimento da obrigação e acerca da ausência de
diferenças em aberto, razão pela qual andou bem o juízo a quo ao
extinguir a execução.
(...)
Ressalte-se que não pode a obreira veicular em sede de apelação
matéria não decidida em primeiro grau e sequer discutida naquela
instância, sendo certo, ainda, que em decorrência de sua inércia,
qualquer discussão relativa às diferenças daquele pagamento foi
atingida
pela
preclusão
(...)”
(Apelação
0015933-58.2017.8.26.0053; Relator Afonso Celso da Silva; Data
do Julgamento: 18 de fevereiro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000588-92.2019.8.26.0405 -Voto no
5
In casu, após a homologação do cálculo de fls. 53/54 e o
depósito do débito, o MM. Juiz a quo requereu que o credor se manifestasse,
no prazo de cinco dias, sobre o depósito.
Esse era o momento de apontar ausência de pagamento
dos juros entre a data da elaboração da conta e a inscrição do precatório, bem
como a aplicação do Tema 810; contudo, quedou-se inerte, apenas requerendo
a expedição do mandado de levantamento eletrônico.
Proferida decisão:
“Em face do pagamento do débito (fls. 86), dos
levantamentos efetuados em favor do credor e de seu patrono
(fls. 98/99) e ainda o silêncio do credor, o qual interpreto
com o concordância (fls. 100), dou por cumprida a sentença
proferida nos autos da ação de Acidente de Trabalho.
(...)
Não tendo o credor feito qualquer ressalva, considero tal ato
incompatível com o direito de recorrer (art. 1.000 do CPC)
(...)”
Assim, deve ser integralmente mantida a extinção do
processo, ora em fase de execução, com fundamento no disposto no art. 924,
inciso II, do CPC/2015.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000588-92.2019.8.26.0405 -Voto no
6